Tribunal: TJBA
Processo: 8088631-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088631-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: MARIO NILO MENDES BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROLÓGICO DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1 - Apelação cível interposta pela Central Nacional Unimed e recurso adesivo interposto por Mario Nilo Mendes Barbosa contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para cobertura de cirurgia urológica e condenando as demandadas ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e valores a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2 - A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) a legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo da ação; (ii) a configuração de dano moral indenizável; e, em caso positivo, (iii) se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais comporta redução ou majoração diante das circunstâncias específicas do caso e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, com fundamento na teoria da aparência, considerando a apresentação unificada ao mercado consumidor mediante identidade visual e denominação social comum, que dificulta a percepção das diferenciações organizacionais entre as entidades.

4 - A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urológico de urgência, comprovada por relatório médico que atestava a necessidade imediata de intervenção para controle de dores renais intensas, configura ato ilícito passível de reparação, transcendendo o mero descumprimento contratual e atingindo a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

5 - O dano moral decorrente de recusa indevida de cobertura de procedimento médico de urgência configura-se in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6 - A persistência da negativa mesmo após determinação judicial em sede de antecipação de tutela, resultando em agravamento do quadro clínico com desenvolvimento de crise renal aguda e necessidade de mobilização de recursos de terceiros para custeio particular da cirurgia no valor de R$ 22.600,00, justifica a majoração da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00

IV. Dispositivo

7 - Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida, majorando-se a indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 34, 47 e 51, IV; CC, art. 944; Lei 9.656/98, art. 12, VI; Lei 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do STJ; STJ, AREsp 2.823.624/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12/5/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.542.653/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26/8/2024; TJBA, Apelação 80009038720158050120, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17/4/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n. 8088631-62.2020.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e MARIO NILO MENDES BARBOSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça